Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-31.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007392-31.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIO FERNANDO CARVALHO 04263974956 - CNPJ: 39.396.094/0001-03 (APELANTE), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 32.944.381/0001-53 (APELADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. contrato de arrendamento de instalações comerciais. resilição unilateral regular. ausência de prova de renovação verbal. posse precária após notificação. esbulho possessório configurado. cerceamento de defesa inexistente.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Reconhecimento de Resilição Contratual c/c Reintegração de Posse, declarou a resilição do contrato de arrendamento firmado entre as partes e consolidou a posse da Autora sobre o imóvel, determinando a reintegração. O Apelante sustenta que houve renovação verbal do contrato após a notificação extrajudicial e alega violação à boa-fé objetiva, além de arguir, subsidiariamente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova oral.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve renovação verbal do contrato de arrendamento após a notificação extrajudicial, de modo a invalidar a resilição contratual exercida pela Recorrida; (ii) verificar se o indeferimento de prova oral caracterizou cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

iii. razões de decidir

3. A cláusula nona do contrato prevê expressamente a possibilidade de resilição unilateral mediante aviso escrito com antecedência mínima de 30 dias, compatível com o art. 473 do Código Civil, conferindo à Associação Recorrida direito potestativo validamente exercido por meio de notificação extrajudicial encaminhada em 26/02/2024.

4. A alegação de renovação verbal do contrato impõe ao Apelante o ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, não sendo suficientes mensagens por aplicativo e ata notarial desacompanhadas de prova da legitimidade do interlocutor (“Goiás”) ou da efetiva manifestação de vontade da Associação.

5. As conversas apresentadas não demonstram consenso quanto a novo período contratual, contraprestação pecuniária ou outras cláusulas essenciais, não configurando termo aditivo ou renovação tácita, mas apenas tratativas preliminares.

6. A suposta motivação pessoal do Presidente da Associação para encerrar o contrato é juridicamente irrelevante, pois o exercício do direito potestativo de resilição prescinde de justificativa.

7. Configurado o esbulho possessório, na medida em que, após o término do prazo de 30 dias conferido pela notificação, a posse do Recorrente tornou-se injusta, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC.

8. A ausência de deferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo processual.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A resilição unilateral de contrato de arrendamento pode ser validamente exercida por meio de notificação extrajudicial, nos termos do art. 473 do Código Civil e da cláusula contratual expressa. 2. A alegação de renovação verbal de contrato impõe à parte que alega o ônus de demonstrar, por prova robusta, os elementos essenciais da nova avença, não sendo suficientes tratativas informais. 3. A recusa em desocupar o imóvel após a resilição regularmente formalizada configura esbulho possessório. 4. O indeferimento de prova oral não implica cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento do mérito.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CPC, arts. 370, 373, II, e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível n. 00704494320238172001, Rel. Des. Fabio Eugenio Dantas De Oliveira Lima, j. 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Glaucio Fernando Carvalho
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Reconhecimento de Resilição Contratual c/c Reintegração de Posse ajuizada por
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB SORRISO/MT
.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a resilição do contrato de arrendamento de instalações de bar e restaurante firmado entre as partes, e tornou definitiva a reintegração da Associação Autora na posse do imóvel
sub judice
.

Diante da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Nas suas razões, o Recorrente argumenta que houve renovação verbal do contrato de arrendamento após a notificação extrajudicial, de modo que a resilição contratual perdeu sua eficácia.

Salienta que a Associação Recorrida, por intermédio de membro de sua diretoria, manifestou interesse na continuidade da avença, conforme conversas realizadas por aplicativo de mensagens instantâneas.

Afirma que a conduta da Recorrida configura comportamento contraditório, em violação ao princípio da boa-fé objetiva, porquanto criou legítima expectativa de renovação contratual, induzindo o Recorrente a realizar investimentos e a manter compromissos com colaboradores e fornecedores.

Alega que a mudança de postura da Associação decorreu de retaliação pessoal do Presidente da entidade, em virtude de o Recorrente ter participado de movimento para destituição da atual diretoria.

Pondera sobre a aplicabilidade da vedação ao
venire contra factum proprium
, sustentando que a conduta da Recorrida, ao manifestar interesse na renovação e posteriormente exigir a desocupação, caracteriza abuso de direito.

Insurge, por fim, contra a caracterização do esbulho possessório, argumentando que sua permanência no imóvel estava amparada pela renovação verbal da avença.

Em tese subsidiária, arguiu o cerceamento de defesa frente ao requerimento de produção de prova oral para corroborar as provas documentais.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 332669449.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Sorriso/MT
ajuizou Ação de Reconhecimento de Resilição Contratual cumulada com Reintegração de Posse em desfavor de
Glaucio Fernando Carvalho
.

Na petição inicial, narrou que as partes celebraram Contrato de Arrendamento de Instalações de Bar e Restaurante, em 20/03/2020, mediante o qual a Associação cedeu ao Requerido o uso e gozo de estabelecimento comercial situado em sua sede, compreendendo não apenas o espaço físico, mas também o conjunto de bens corpóreos organizados para o exercício da atividade empresarial.

Aduziu que o instrumento contratual estabeleceu prazo de vigência de 12 meses, prorrogável por igual período mediante interesse das partes, tendo a avença sido renovada verbalmente nos anos subsequentes até março/2024.

Afirmou que, por deliberação de sua diretoria e não mais possuindo interesse na manutenção do vínculo contratual, promoveu notificação extrajudicial do Requerido em 26/02/2024, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel, em observância à cláusula nona do instrumento contratual.

Ressaltou que, decorrido o prazo legal sem a devida desocupação, a posse do Requerido sobre o bem tornou-se precária e injusta, configurando esbulho possessório e impedindo a Autora de realizar reformas necessárias em suas instalações.

Pugnou, assim, pela concessão de medida liminar de reintegração de posse e, no mérito, pela declaração judicial da resilição do contrato e consolidação da posse plena e definitiva do imóvel.

Na contestação, o Requerido sustentou a existência de renovação verbal do contrato por mais dois anos, a qual teria sido acordada em reunião realizada em 25/03/2024, estando pendente apenas a formalização do instrumento escrito. Argumentou que as tratativas de renovação geraram legítima expectativa, levando-o a realizar investimentos na lanchonete e a manter compromissos com colaboradores e fornecedores.

Refutou a caracterização do esbulho possessório, atribuindo a mudança de postura da Autora a uma retaliação pessoal de seu Presidente, em razão de o Requerido ter participado de movimento para destituição da atual diretoria.

Réplica no ID. 332669415.

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a resilição do contrato de arrendamento firmado entre as partes e tornou definitiva a reintegração da Autora na posse do imóvel.

Por fim, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o
Gláucio Fernando Carvalho
interpôs este Recurso de Apelação.

O Recorrente sustenta, em sua tese principal, que a notificação extrajudicial encaminhada em 26/02/2024, conquanto formalmente válida à época de sua expedição, perdeu sua eficácia jurídica em virtude de renovação verbal do contrato de arrendamento pactuada posteriormente entre as partes.

Argumenta que as tratativas tendentes à continuidade do vínculo contratual restam cabalmente demonstradas nos autos por meio de mensagens de
WhatsApp
e ata notarial, documentos que evidenciariam que a própria diretoria da Associação Recorrida propôs e efetivou a prorrogação do contrato, circunstância que descaracterizaria a causa de pedir próxima da demanda, porquanto a notificação que fundamenta a pretensão possessória teria sido superada por fato modificativo superveniente.

Em reforço argumentativo, o Apelante invoca a incidência do instituto da
supressio
, figura derivada do princípio da boa-fé objetiva, sustentando que o não exercício do direito de resilição após a notificação, conjugado com comportamentos positivos tendentes à manutenção do vínculo contratual, gerou legítima expectativa de continuidade da relação de arrendamento, de modo que a conduta posterior da Recorrida, ao ajuizar a demanda com fundamento em notificação já superada, configura comportamento contraditório violador dos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva.

Em caráter subsidiário, o Recorrente argui a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, uma vez que houve pedido expresso de produção de prova oral destinada a corroborar a alegação de renovação verbal do contrato, de sorte que o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação do
decisum
para reabertura da fase instrutória.

Pois bem. Pelo que se observa, o cerne da controvérsia reside em determinar se a resilição unilateral do contrato de arrendamento operou-se validamente e se a recusa do Recorrente em desocupar o imóvel configura esbulho possessório.

Inicialmente, cumpre consignar que o contrato denominado "arrendamento de instalações de bar e restaurante" constitui figura contratual de natureza mista ou complexa, cuja qualificação jurídica demanda análise cuidadosa dos elementos que compõem a relação obrigacional estabelecida entre as partes.

Esse tipo de avença consiste na formalização de negócio jurídico mediante o qual uma das partes cede à outra o uso e gozo de estabelecimento comercial, compreendendo não apenas o imóvel onde se encontra instalado, mas também o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos organizados para o exercício da atividade empresarial de bar e restaurante.

Da análise da Cláusula Nona do Instrumento Particular acostado aos autos, verifica-se que, sobre a rescisão contratual, as partes ajustaram:

CLÁUSULA NONA

- Da rescisão - O presente contrato poderá ser rescindido.

a) por consenso das partes, mediante distrato;

b) por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, por resilição;

c) por descumprimento de qualquer obrigação aqui pactuada, caso em que a parte inad1mplente responderá pelas perdas e danos que houver causado à outra parte.

Parágrafo único - No caso de morte, falência ou insolvência da ARRENDATÁRIA, bem como de seu eventual abandono do arrendamento ora efetivado fica facultado à ARRENDADORA o direito de proceder a sua imediata substituição e consequente rescisão do presente contrato.

Ademais, o parágrafo único da Cláusula Décima Primeira estabelece:

Parágrafo único - A parte que não tiver interesse na prorrogação do prazo de vigência contratual deverá formalmente comunicar a respeito à outra parte, com no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência do término do contrato.

Nota-se que, de acordo com as cláusulas contratuais, a resilição unilateral constitui direito potestativo das partes, exercível mediante simples denúncia notificada à contraparte com antecedência mínima de 30 dias.

Essa disposição está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, mormente com o art. 473 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Sobre a questão debatida, cumpre ressaltar que a notificação extrajudicial constitui instrumento jurídico eficaz para comunicar a intenção de resilição de um contrato de arrendamento. Constitui o meio formal e legalmente previsto para que o arrendador manifeste sua intenção de não renovar o contrato ou de rescindi-lo, encerrando a relação contratual de forma válida e regular.

No caso vertente, é incontroverso que o Recorrente recebeu, em 26/02/2024, a notificação da Associação Recorrida para desocupação do imóvel, de modo que deveria desocupar o bem até 26/03/2024, o que não ocorreu.

A Associação demonstrou ter cumprido rigorosamente o requisito formal previsto no contrato e na legislação civil, exercendo regularmente o direito potestativo de resilição que lhe era assegurado.

A tese defensiva do Recorrente, de que houve uma renovação verbal posterior que teria tornado ineficaz a notificação, não comporta guarida.

Nesse particular, embora o princípio da liberdade das formas permita, em regra, a celebração de contratos verbais, a parte que alega sua existência, especialmente em contraposição a um ato formal como a notificação extrajudicial, tem o ônus de apresentar provas concretas e robustas de sua ocorrência, consoante dicção do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que ata notarial, a transcrição e o
printscreen
das conversas por aplicativo de mensagens instantâneas apresentadas pelo Recorrente não sustentam a tese de renovação verbal da avença. Isso porque não é possível identificar de forma segura que o diálogo mencionado estava sendo realizado com pessoa (apelido “Goiás”) dotada de poderes para vincular a Associação em matéria de contratação e renovação de contratos.

Ainda que assim não fosse, as conversas são demasiadamente rasas e frágeis para assegurar o interesse da Associação na renovação da avença pelo prazo de 2 anos.

Assim, inexistindo instrumento contratual escrito, a configuração do termo aditivo de renovação deveria emergir de um conjunto harmônico e coerente de elementos probatórios, aptos a convencer o juízo da verossimilhança da narrativa recursal. Todavia, o Recorrente não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a apresentar diálogos fragmentados que, quando muito, indicam meras tratativas preliminares, insuficientes para caracterizar a celebração de novo vínculo contratual.

Quanto à alegação de violação ao princípio da boa-fé objetiva e aplicabilidade da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), igualmente não comporta acolhida a irresignação.

Embora a teoria
venire contra factum proprium
seja fundamental para a manutenção da boa-fé objetiva nas relações contratuais, não pode ser invocada para criar um direito onde ele não existe ou para anular o exercício regular de um direito previsto em contrato e na lei.

A Associação Recorrida, ao notificar o Recorrente, exerceu um direito que lhe era contratualmente assegurado. As eventuais negociações posteriores, que sequer foram comprovadas de forma suficiente, não podem ser interpretadas como renúncia tácita ao direito de resilição já regularmente exercido.

O ordenamento jurídico não ampara a pretensão de transformar meras tratativas em vínculo contratual obrigatório, sob pena de violação da segurança jurídica que deve nortear as relações negociais.

Vale dizer que a prova da renovação verbal do contrato exigiria a demonstração firme da existência da avença e de suas cláusulas essenciais, mormente quanto à contraprestação pecuniária, novo período da locação e demais condições do negócio jurídico. Tais elementos, contudo, não foram minimamente comprovados nos autos.

As conversas apresentadas pelo Recorrente não especificam os termos da suposta renovação, tampouco demonstram a aquiescência definitiva da Associação, restringindo-se a indicar possível interesse em futura negociação, o que é substancialmente diverso da celebração efetiva de novo contrato.

No tocante à alegação de que a mudança de postura da Associação decorreu de retaliação pessoal de seu Presidente, cumpre consignar que o argumento é irrelevante para a solução da controvérsia. Isso porque, insisto, para a resilição contratual prevista na cláusula nona do instrumento, não se exige motivação por parte do denunciante. O direito potestativo de resilição pode ser exercido por qualquer das partes, independentemente de justificativa, bastando a observância do prazo de 30 dias de antecedência, requisito que foi integralmente cumprido pela Recorrida.

Ademais, a notificação extrajudicial prevalece sobre a alegada renovação verbal, porquanto constitui ato formal, documentado e recepcionado pelo Recorrente, ao passo que a suposta renovação não foi comprovada por elementos probatórios idôneos.

A notificação é o meio formal e legalmente previsto para a manifestação da vontade de resilição, e sua validade não pode ser afastada por alegações desprovidas de suporte probatório adequado.

Diante desse cenário, configurada a resilição do contrato, a posse que o Recorrente exercia sobre o imóvel, antes justa por força do vínculo contratual, tornou-se precária e, consequentemente, injusta a partir do término do prazo concedido para desocupação.

A recusa em restituir o bem caracteriza o esbulho possessório, que consiste na perda da posse em razão de ato de terceiro.

O artigo 561 do Código de Processo Civil exige, para o sucesso da ação de reintegração de posse, a comprovação de quatro requisitos: a posse do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em exame, todos os requisitos encontram-se devidamente preenchidos: a posse indireta da Autora é incontroversa, decorrendo de seu direito de propriedade e do próprio contrato de arrendamento; o esbulho está caracterizado pela permanência do Recorrente no imóvel após o término do prazo concedido na notificação; a data do esbulho corresponde ao dia subsequente ao término do prazo de 30 dias, qual seja, 27/03/2024; e a perda da posse para a Recorrida é consequência direta do esbulho, porquanto se viu privada de usar, gozar e dispor de seu bem.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que declarou a resilição do contrato de arrendamento e determinou a reintegração da Associação Autora na posse do imóvel.

A decisão recorrida está em consonância com as disposições contratuais e com o ordenamento jurídico vigente, tendo o Juízo de primeiro grau apreciado corretamente a matéria fática e jurídica submetida a sua cognição.

Em caso análogo, decidiram os Tribunais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. REJEIÇÃO. NATUREZA PESSOAL DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA. VALIDADE . APLICAÇÃO DA SÚMULA 335 DO STJ. RENOVAÇÃO VERBAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO TÁCITA POR PRAZO INDETERMINADO . DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. (...) 4. A alegação de renovação verbal do contrato de locação exige prova robusta, não sendo suficientes para tal fim meras conversas por aplicativo de mensagens. Prorrogada a locação por prazo indeterminado, é cabível a denúncia vazia pelo locador, desde que precedida de notificação para desocupação no prazo de trinta dias, nos termos do art. 46, § 2o, da Lei no 8 .245/91 (...) (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00704494320238172001, Relator.: Fabio Eugenio Dantas De Oliveira Lima, Data de Julgamento: 29/09/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. RENOVAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA DE SEIS MESES INFORMANDO A AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RENOVAÇÃO. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO (ART. 96, II DA LEI 4.504/64). RECONVENÇÃO. PRETENSÃO INFIRMADA PELA PROVA ORAL COLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (...) 1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto cabe ao requerido a prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015, de modo que, não é possível configurar a alegada renovação contratual, de forma verbal, apenas com base nas alegações do autor, quando ausentes quaisquer provas aptas a corroborar sua pretensão. (...) (TJ-PR 00019927020228160109 Mandaguari, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 01/08/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGADA RENOVAÇÃO VERBAL DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRORROGAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE ADITAMENTO FORMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE DANOS AO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
O ônus da prova da renovação verbal de contrato de locação recai sobre a parte que a alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. (...) (TJ-MT - Recurso Inominado: 10040104720248110002, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data de Julgamento: 14/03/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2025).

No que tange à tese subsidiária de cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste o Recorrente.

Consoante o disposto no art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Dessume-se, portanto, que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade ou não de sua produção para a formação de seu convencimento.

Na hipótese, além da inexistência de indícios mínimos da manifestação de interesse da Associação Recorrida pela renovação do contrato após o envio da notificação extrajudicial ao Recorrente, verifica-se que a alegação de cerceamento de defesa está desacompanhada da demonstração do efetivo prejuízo causado pela não produção da prova, não autoriza o reconhecimento da nulidade processual.

Em outras palavras, o Recorrente afirmou que a prova oral seria necessária para corroborar a alegação de renovação verbal, sem, contudo, demonstrar de que forma tal prova poderia infirmar a validade da notificação extrajudicial regularmente recebida pelo Recorrente.

Cumpre salientar que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do Julgador, sendo desnecessária a dilação probatória.

Escorreita, portanto, a sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 18% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026